Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. No caso em análise, verifica-se que o Juízo a quo, condicionou a concessão do benefício da gratuidade judiciária à juntada de documentação comprobatória. Desta forma, a parte requerida, ora agravante, trouxe aos autos os extratos bancários, comprovantes de rendimento e demonstrativos de isenção de imposto de renda.
2. Contudo, este indeferiu o pedido, afirmando que a parte agravante deixou de demonstrar seus rendimentos assim como a hipossuficiência declarada.
3. Em vista disso, importante destacar que a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
4. Desse modo, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária.
5. Na mesma esteira, o benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
6. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
7. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
8. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 (cinco) salários-mínimos.
9. No presente caso, ao analisar os documentos anexados ao feito de origem, é possível observar que a parte autora, ora agravante, não aufere renda mensal e não recebeu valores acima de 5 (cinco) salários-mínimos nos últimos três meses.
10. Além disso, verifica-se que não consta o pagamento de imposto de renda pelo agravante no site do gov.br, corroborando a verossimilhança de suas alegações.
11. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido.
12. Agravo de Instrumento conhecido e provido.